Tribunal: TJMT
Processo: 1013305-59.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013305-59.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDREA ALVES DA SILVA - CPF: 923.882.051-15 (AGRAVADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, §3º E §8º DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 71.552,86, nos termos da sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, é cabível a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, ou se deveria ser aplicado o critério de equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, fixou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa só é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
4. No presente caso, a execução fiscal possui valor de R$ 828.410,69, o que não pode ser considerado irrisório, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC.
5. O fato de a execução fiscal prosseguir em outro processo não afasta o proveito econômico obtido pelo executado, pois houve a exclusão de seu nome do polo passivo desta ação, afastando-se o risco de constrição patrimonial.
6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, inexistindo razões que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando a Fazenda Pública for parte, deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, salvo hipóteses excepcionais do §8º do mesmo artigo.
2. Não se aplica a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou do proveito econômico for considerável, nos termos do Tema 1.076 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; AREsp 2.231.216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/12/2022, DJe 9/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 71.552,86, nos termos da sentença de primeiro grau.

Alega o agravante, em síntese, que os honorários advocatícios carecem de adequação, pois não houve proveito econômico mensurável em favor do executado, já que a execução fiscal prosseguirá em outro processo.

Argumenta que, ao contrário do decidido, tendo sido o processo extinto sem resolução de mérito, não afetando o direito material intrínseco à CDA, o proveito econômico obtido é mensurável, pois é nulo, ou, se preferir, irrisório.

Destaca que, não é proporcional que o Estado seja condenado a pagar o valor de R$ 71.552,86 (setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), por um erro administrativo que sequer causou prejuízo de ordem financeira ao executado, sobretudo porque a dívida ainda remanesce intacta, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado.

Sustenta que, o caso se enquadra na hipótese do art. 85, §8º do CPC, devendo os honorários ser fixados por equidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida,
ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 71.552,86, nos termos da sentença de primeiro grau.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
No presente caso, malgrado a parte recorrente alegue que o recorrido não obteve qualquer proveito econômico mensurável, sem muitas elucubrações, escorreito dizer que, segundo critérios estabelecidos pelo CPC, o juízo pode fixar a verba honorária considerando o valor da causa. Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.) Este, inclusive, é o entendimento que se infere do Tema nº 1.076, do do STJ, como cito: “[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão, subsequentemente, calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Com efeito, não há que se falar na aplicação de apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios neste caso. Conforme o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, a regra geral para a fixação dos honorários sucumbenciais é a porcentagem sobre o valor da causa, a qual, no caso concreto, já foi estabelecida pela sentença em percentual adequado. Apenas em situações excepcionais, como nos casos previstos no § 8º do mesmo dispositivo, admite-se a utilização do critério de equidade. Todavia, tais hipóteses não se configuram neste feito, razão pela qual mantenho os honorários conforme arbitrados na sentença.
”

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, segundo o qual "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados".

No caso em análise, o valor da execução fiscal, que serve de base para o cálculo dos honorários advocatícios, é de R$ 828.410,69, quantia que não pode ser considerada irrisória ou de baixo valor, situações que autorizariam o arbitramento por equidade nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Além disso, o fato de a execução fiscal prosseguir em outro processo não afasta o proveito econômico obtido com a extinção da ação em razão do reconhecimento da litispendência, uma vez que houve a exclusão do devedor do polo passivo da execução, afastando o risco de constrição de seu patrimônio.

Ressalta-se que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025